Tribunal: STF
Processo: RE 1588476
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Estado de Pernambuco e Outro formalizaram recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional,  em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do I Colégio Recursal da Capital, assim resumido:

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR MILITAR. TESE 1177 DO STF. REFORMADO POR INVALIDEZ. ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.

Em suas razões recursais, os recorrentes apontam violação aos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV, 22, XXI, e 92, IX, da Constituição Federal. Sustentam que o acórdão recorrido desconsiderou a modulação de efeitos fixada no Tema n. 1.177 da repercussão geral, a qual preservou a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos e inativos, e de seus pensionistas, realizados nos termos da Lei n. 13.954/2019 até 1º de janeiro de 2023.  Aduzem tratar-se de demanda ajuizada por militar estadual da reserva remunerada, portador de doença incapacitante, que busca afastar descontos incidentes sobre sua remuneração a título de contribuição previdenciária, no tocante às parcelas que não excedem o dobro do teto do RGPS. Defendem que a Lei n. 13.954/2019 afastou a incidência da legislação previdenciária dos servidores civis ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM), conforme o art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 667/1969. Acrescentam que, nos termos do art. 22, XXI, da Constituição (com redação da EC n. 103/2019), a União instituiu regime próprio para os militares estaduais, com incidência de contribuição sobre a totalidade da remuneração. Ao final, postulam a reforma do acórdão para que se observe a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 24-C da Lei n. 13.954/2019, com o reconhecimento da higidez dos recolhimentos efetuados por militares inativos e pensionistas, inclusive os portadores de doença incapacitante, com fundamento na referida lei.

É o relatório do essencial. Decido.

2. A Corte de origem manteve o reconhecimento do direito do recorrido à restituição dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária, incidentes sobre parcela de seus proventos de aposentadoria no exercício de 2020, afastando a aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema n. 1.177 da repercussão geral.

Assentou o colegiado que o referido tema não incidiria na espécie, por se tratar de militar aposentado por incapacidade permanente, titular de isenção parcial da contribuição previdenciária incidente sobre os respectivos proventos. A propósito, colhe-se do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

O recurso busca reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a queixa, condenando os demandados na restituição de valores relativos a descontos previdenciários considerados indevidos. A questão já foi amplamente discutida e envolve o regime previdenciário a que estão sujeitos os militares do estado de Pernambuco. 
A tese 1177 do STF estabeleceu que os recolhimentos da contribuição dos militares deveriam se dar sobre a totalidade dos rendimentos, com base na Lei Federal nº 13.954/2019, que dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, posição consolidada da turma, e que tal regra vale para os períodos anteriores à lei, pois o tema 160 do STF reconheceu a distinção entre regimes jurídicos dos servidores públicos civis e militares, e o art. 70 da LCE 28/2000, previa a contribuição sobre a totalidade da remuneração, a qualquer título. 
No presente caso, é de se destacar que o autor foi aposentado em virtude de doença que o tornou inválido (Militar inativo portador de doença incapacitante - doc 26740352) para exercer qualquer atividade (doc 26740351), se enquadrando nos artigos 71, § 3º, e 34, § 5º, da LCE nº 28/2000, que asseguram isenção parcial da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria e pensão, não se enquadrando na tese 1177 do STF.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.338.750, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.177/RG, reconheceu a inconstitucionalidade da alteração promovida pela Lei federal n. 13.954/19 sobre as alíquotas de contribuições previdenciárias a serem aplicadas aos militares estaduais, em acórdão assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
(RE 1.338.750, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/10/2021, Tema n. 1177/RG, grifei)

Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:

A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. 

Em 5 de setembro de 2022, ao julgar os embargos de declaração opostos em face do paradigma, esta Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, para preservar a higidez dos recolhimentos das contribuições previdenciárias, nos moldes da Lei n. 13.954/2019,  efetuados até 1º de janeiro de 2023. Da ementa do acórdão extraio o trecho a seguir:

[...] 
PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS.
(RE 1.338.750 ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/9/22, Tema n. 1177/RG)

Considerada a modulação de efeitos, reputaram-se válidas as contribuições realizadas com fundamento na referida lei federal até 1º de janeiro de 2023. É o que se depreende do voto condutor do acórdão, como se observa no seguinte trecho:

[…] Como argumentei no julgamento do Recurso Extraordinário 661.256-ED-segundos, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, a modulação temporal de efeitos de decisões judiciais confere efetividade aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva, todos consectários do Estado Democrático de Direito e do devido processo legal. A modulação traduz a exigência de previsibilidade e estabilidade do ordenamento jurídico, espelhando uma forma de tutela dos direitos fundamentais dos jurisdicionados, de sorte que as decisões não despertem surpresas injustas ou preconizem rupturas na confiabilidade do sistema.
Na presente hipótese, importa ressaltar que a Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia expediu a Instrução Normativa n. 5/2020, alterada pela Instrução Normativa n. 6/2020, com determinação de que os Estados observem, no cálculo da contribuição dos seus militares, as alíquotas previstas pelo artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei 13.954/2019, tendo por suspensa a eficácia das regras previstas na legislação dos Estados e do Distrito Federal sobre inatividades e pensões dos militares conflitantes com as normas gerais da lei federal. […]
Por outro lado, os dados apresentados demonstram que a atribuição de efeitos  ex tunc à declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, incluído pela Lei 13.954/2019, implicaria elevado impacto no equilíbrio financeiro-atuarial dos entes federativos que tiverem de devolver as contribuições recolhidas a maior dos militares inativos e de seus pensionistas, desde o início dos recolhimentos efetuados com base na lei federal. […]
Destarte, reputo suficiente a concessão de efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei 13.954/2019, a fim de que sejam consideradas válidas todas as contribuições realizadas com fundamento na referida lei federal até 1º de janeiro de 2023. (grifei)

Ato contínuo, ao apreciar novos embargos de declaração opostos no RE 1.338.750 ED, o ministro Luís Roberto Barroso, relator do incidente, reafirmou o entendimento no sentido da inexistência de direito à repetição das contribuições recolhidas com base nos critérios da lei federal até 1º de janeiro de 2023. Assentou, ainda, que, mesmo nas hipóteses em que a ação tenha sido ajuizada anteriormente à fixação da tese, não há direito à devolução dos valores pagos com fundamento na norma posteriormente declarada inconstitucional. Acrescentou, por fim, inexistir omissão, no julgamento dos primeiros aclaratórios, quanto a esse ponto.

Ademais, saliento que no julgamento do RE 586.068, paradigma do Tema n. 100 da repercussão geral, este Pretório Excelso assentou a possibilidade de desconstituição de decisão judicial de processo com trânsito em julgado fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional. Na oportunidade, restou decidido pelo STF, inclusive, que a natureza especial do rito dos Juizados permite o reconhecimento da inexigibilidade do título mesmo quando a orientação do STF é posterior ao trânsito, para que, assim, seja garantido que a execução não se torne instrumento de perpetuação de inconstitucionalidades já reconhecidas pela Corte. (RE 586.068, Tribunal Pleno, Red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 31/01/2024, Tema n. 100/RG)

Acresce destacar, também, que no julgamento da Questão de Ordem na AR 2.876, o Supremo consignou a possibilidade de se arguir a inexigibilidade de título executivo judicial fundado em interpretação judicial ou em norma consideradas inconstitucionais pelo STF, independentemente dessa decisão da Corte ser anterior ou posterior ao trânsito em julgado do título que está sendo cumprido, ressalvados os casos de preclusão. 

Recentemente, no julgamento da ADPF 615 o Plenário desta Suprema Corte, em consonância com o julgamento da AR 2.876 QO, fixou tese no sentido de que a inexigibilidade de título judicial — proveniente de decisão de Juizado Especial transitada em julgado e amparado em norma posteriormente declarada inconstitucional pelo STF —,  pode ser arguida por simples petição, em prazo equivalente ao da ação rescisória (ou seja, decadencial de 2 anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF, conforme definido na QO na AR 2876). 

O Pleno elucidou que a vedação contida no art. 59 da Lei 9.099/1995 (quanto à impossibilidade de ajuizamento da ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais), não impede a discussão sobre eventual inconstitucionalidade de título judicial (com fundamento em precedente normativo do STF ou em pronunciamento do Tribunal local em representação de inconstitucionalidade); bem como que, sendo a declaração de inconstitucionalidade posterior ao trânsito em julgado do título, ela deve ser arguida mediante simples petição, apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória. (ADPF 615, Tribunal Pleno, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/03/2026, grifei)

Nessa linha:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES E PENSIONISTAS. LEI FEDERAL 13.954/2019. TEMA 1177. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE FIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 
1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.338.750-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 27/10/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1177), em que se discutia a constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, fixou a seguinte tese: A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. 
2. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos no referido paradigma, esta CORTE deu parcial provimento aos aclaratórios, com efeitos infringentes, para “modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”. 
3. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1.476.932 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/03/2024, grifei)

(...) TEMA 1.177 DA REPERCUSSÃO GERAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO ADEQUADA DO TEMA INVOCADO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO FÁTICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
(...) 2. O acórdão de origem está em conformidade com a jurisprudência do STF sobre o tema (Tema 1177), considerando-se a modulação de efeitos determinada. 
3. Não há distinção fática entre o paradigma invocado e o caso ora analisado, razão pela qual impõe-se a aplicação da mesma solução jurídica adotada no precedente vinculante. Preservação do equilíbrio financeiro-atuarial dos entes federativos que tivessem que devolver as contribuições recolhidas a maior dos militares inativos e de seus pensionistas, desde o início dos recolhimentos efetuados com base na lei federal. (...) (RE 1.519.169 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 15/04/2025)

Acrescento que o Supremo ao julgar o RE 611.503, Tema n. 360/RG,  consolidou o seu entendimento no sentido da  possibilidade de se conferir eficácia rescisória a instrumentos processuais diversos, conforme previsto no art. 535, § 5º, do Código de Processo Civil, quando a sentença exequenda estiver revestida de inconstitucionalidade, seja a decisão do Supremo Tribunal Federal anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Na espécie, a sentença exequenda conferiu sentido inconstitucional à norma,vez que permitiu a repetição de indébito de valores que esta Corte declarou hígidos até 1º de janeiro de 2023. A supradita tese do Tema n. 360/RG foi, por sinal, ajustada nos termos do que decidido no julgamento da ADPF 615 pelo Plenário. (RE 611.503, Tribunal Pleno, Red. p/ o acórdão Min, Edson Fachin. Nota: Redação da tese alterada no julgamento da ADPF 615, finalizado em 17/11/2025)

Em sentido convergente, cito os seguintes pronunciamentos monocráticos, sob o mesmo debate: RE 1.577.056/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/12/2025; RE 1.588.479/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/02/2026; RE 1.588.505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/03/2026; RE 1.562.590/PE, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 18/08/2025; RE 1.585.443/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de  11/02/2026;  RE 1.575.945/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2025; RE 1.588.544/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/03/2026; RE 1.589.924/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 09/03/2026; RE 1.592.853/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/03/2026; RE 1.580.080/PE, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 09/12/2025; RE 1.592.852/PE, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 16/03/2026; e RE 1.585.452, minha Relatoria, DJe de 18/03/2026.  

Dessarte, reputo necessária a devolução do feito novamente ao Órgão Judiciário de Origem para que o juízo de retratação seja analisado,  exatamente como prescreve o art. 1.040, II, do CPC, ou seja, pela 1ª Turma Recursal do I Colégio Recursal da Capital.

Acresce reforçar que o comando do inciso II do art. 1.040 do CPC afirma ser da competência do órgão que proferiu o acórdão recorrido a eventualidade de adequação ou não de seu julgado frente a orientação de precedente vinculativo de tribunal superior. Nessa linha o seguinte pronunciamento monocrático: ARE 1.151.905, ministro Edson Fachin, DJe de 27 de junho de 2019.

3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1.177/RG, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que, pelo órgão colegiado prolator do acórdão recorrido, adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação.

4. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  

 Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

5. Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente